Tribunal: TJES
Processo: 0000645-38.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000645-38.2021.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI SANTOS NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico impossibilita a concessão do benefício previsto no art.33, §4º, da Lei nº 11.343/06, cujos requisitos são cumulativos.

2. Considerando que o tráfico de drogas e a associação para fins de tráfico são crimes autônomos, cujas penas são fixadas separadamente, não há que se falar em ocorrência de bis in idem a incidência de causas de aumento para ambos os tipos penais.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000645-38.2021.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEI SANTOS NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS - ES8341-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEI SANTOS NASCIMENTO FILHO
,

contra a sentença de fls. 322/326, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, acatando à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, na sua forma tentada (CP, art. 121, § 2º, I, V e VII, c/c art. 14, II, por duas vezes), e CONDENÁ-LO pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorados pelo emprego de arma de fogo (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, e art. 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV), à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.633 (um mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima.

Registro que a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para este fim não foram questionadas pela defesa, que, em suas razões recursais (fls. 400/410), busca: [1] o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, por ocorrência de
bis in idem
; e [2] a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 15 de agosto de 2021, na Rua Nossa Senhora de Fátima, s/nº, bairro Camata, naquela Cidade e Comarca de Pedro Canário/ES, o apelante tinha em depósito drogas, sem autorização, e estava associado ao indivíduo PAULO VITOR SANTOS PEREIRA para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, note-se que a dedicação do réu a atividades de cunho criminoso, o que se extrai da associação criminosa para fins de tráfico, impede, pela incompatibilidade com o instituto do privilégio, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, não se verifica, no caso em apreço, a ocorrência do alegado
bis in idem
diante da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 aos delitos de associação e de tráfico de substância entorpecente, porquanto cuidam-se de crimes autônomos, cujas penas são fixadas e calculadas de forma separada, de tal sorte que o próprio artigo retromencionado autoriza a elevação da reprimenda na terceira fase da fixação da pena no montante de um sexto a dois terços em relação a quaisquer dos crimes relacionados entre os arts. 33 e 37 da legislação em apreço.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a sentença da primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para negar provimento ao recurso.